Tribunal: TJDFT
Processo: 0725602-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725602-40.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILMA DIVINA DE SOUSA NAVES SILVA, PAULO CARDOSO DA SILVA, HESLEI BRANDAO DA COSTA APELADO: HESLEI BRANDAO DA COSTA, VILMA DIVINA DE SOUSA NAVES SILVA, PAULO CARDOSO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta VILMA DIVINA DE SOUSA NAVES SILVA E PAULO CARDOSO DA SILVA contra sentença da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelos apelantes em desfavor de HESLEI BRANDÃO DA COSTA, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e os pedidos reconvencionais, bem como revogou a decisão liminar (ID 68250194). Requerem os apelantes os benefícios da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o alegado estado de hipossuficiência. Aos apelantes para, no prazo de 5 dias, juntarem comprovantes da sua alegada hipossuficiência de recursos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator